Tribunal: STJ
Processo: 0406043-45.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922143 - MG (2025/0153051-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
AGRAVADO
: ANGELA APARECIDA REIS DINI
ADVOGADO
: ROSAN DE SOUSA AMARAL - MG045819
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO DINI
ADVOGADO
: ADRIANO FARIA DOS SANTOS ANJO - MG076290
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1°, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula n. 182
art. 1.021,
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. No presente caso, a parte ora agravante não impugnou o único fundamento da
decisão agravada (Aplicação analógica da
. Incidência da
Súmula n. 182/STJ)
Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 256a0c8c-5784-4bf1-acf5-a9a0fcdd127e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922143 - MG (2025/0153051-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
AGRAVADO
: ANGELA APARECIDA REIS DINI
ADVOGADO
: ROSAN DE SOUSA AMARAL - MG045819
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO DINI
ADVOGADO
: ADRIANO FARIA DOS SANTOS ANJO - MG076290
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
§ 1°, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula n. 182
art. 1.021,
/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. No presente caso, a parte ora agravante não impugnou o único fundamento da
decisão agravada (Aplicação analógica da Súmula n. 182/STJ). Incidência da Súmula n.
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior de fls. 467/468 que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Sustenta a seguradora que requereu ao Juízo o envio de ofício ao Banco do
Brasil para confirmar a efetivação das transferências bancárias, uma vez que os
comprovantes apresentados não possuem autenticação bancária.
Argumenta que o Banco do Brasil é a única instituição capaz de confirmar a
operação de transferência bancária, sendo esta a única prova imparcial e segura para
esclarecer a controvérsia.
Defende a existência de cerceamento de defesa, uma vez que a decisão que
indeferiu o pedido de ofício impossibilita a comprovação do pagamento administrativo
realizado em 2009.
Documento eletrônico VDA51481167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:40
Código de Controle do Documento: 3928f852-8dc3-4a3f-a3e1-bf520ce2b86f

Alega que os comprovantes de transferência bancária apresentados na ação
rescisória foram obtidos apenas após o trânsito em julgado da ação originária,
configurando prova nova.
Afirma que a majoração dos honorários sucumbenciais ultrapassa o limite
legal de 20% previsto no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Impugnação apresentada às fls. 511/513.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece conhecimento.
O recurso especial não admitido pela Corte de origem impugna acórdão assim
ementado (fls. 467/468):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de indicação de artigo de lei federal
violado.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo . em
Recurso Especial Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão
da gratuidade da justiça.

Verifico que o agravo em recurso especial não foi conhecido pela aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, em razão da falta de impugnação dos fundamentos
da decisão de admissibilidade.
Com efeito, observo que o presente recurso, da mesma forma, não combate o
único fundamento da decisão ora agravada, qual seja, a aplicação, por analogia, do óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51481167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:40
Código de Controle do Documento: 3928f852-8dc3-4a3f-a3e1-bf520ce2b86f

Ressalto que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser
bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica aos pontos analisados
na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido,
confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. AGRAVO
ART. 932,
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação pelo agravante de todos os fundamentos da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência da Súmula 182 do
STJ. Precedentes.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de tantos quantos forem
os motivos autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios objeto
do agravo interno total ou parcial - à luz da regra da dialeticidade - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em 20.10.2021, dos E
REsp 1.424.404/SP.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no A
Rel. Ministro LUIS
REsp 1.639.292/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22.2.2022, DJe de 3.3.2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III,
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO.
MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
1. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e
1.021, § 1o, do estatuto processual civil de 2015. Precedente.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do
devendo ser
CPC/2015,
analisada caso a caso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
REsp 1.904.596/SE,
TURMA, julgado em 29.11.2021, DJe de 1°. 12.2021)

Desse modo, a falta de impugnação pela agravante do fundamento da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:40
Código de Controle do Documento: 3928f852-8dc3-4a3f-a3e1-bf520ce2b86f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.922.143 / MG
Número Registro: 2025/0153051-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00260992520118130441
04060434520238130000
10000230406043000
10000230406043001
10000230406043002 10000230406043003 260992520118130441 4060434520238130000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO DINI
AGRAVADO
: ANGELA APARECIDA REIS DINI
ADVOGADOS : ROSAN DE SOUSA AMARAL - MG045819
ADRIANO FARIA DOS SANTOS ANJO - MG076290
GABRIEL MONTEIRO CAXITO - MG150426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DPVAT
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : FELIPE RIBEIRO LOBATO - MG099130
LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
Documento eletrônico VDA51810227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:53
Código de Controle do Documento: 8fc29971-b07d-4397-bde2-87451fadd677

AGRAVADO
: ANGELA APARECIDA REIS DINI
ADVOGADO
: ROSAN DE SOUSA AMARAL - MG045819
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO DINI
ADVOGADO
: ADRIANO FARIA DOS SANTOS ANJO - MG076290
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:09:53
Código de Controle do Documento: 8fc29971-b07d-4397-bde2-87451fadd677